Tribunal: TJES
Processo: 5008920-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008920-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA SOARES NOGUEIRA

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vitoria Soares Nogueira contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados contra Lojas Simonetti Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a negativa de troca do produto defeituoso configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero dissabor inerente às relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral não se configura automaticamente pelo descumprimento contratual ou por falha na prestação do serviço, sendo necessário demonstrar ofensa ao direito da personalidade.

7. No caso concreto, não há elementos que indiquem sofrimento psicológico intenso, vexame ou humilhação da consumidora.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano não ensejam indenização por danos morais (AgInt no REsp 1795421/SP e AgInt no AREsp 1450347/MA).

9. Diante da ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial significativo, mantém-se a sentença que negou o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. O inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço, por si sós, não geram dano moral, salvo quando há violação grave aos direitos da personalidade.

12. Meros aborrecimentos e dissabores comuns nas relações de consumo não ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019; TJES, AC 5019201-84.2021.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa Da Silva, j. 19.12.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008920-65.2022.8.08.0014

APELANTE:
VITORIA SOARES NOGUEIRA

APELADO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITORIA SOARES NOGUEIRA
contra r. sentença do ID 11462234, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos do processo ajuizado em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
.

Passo, inicialmente, ao exame das questões de admissibilidade do recurso.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o recurso é intempestivo, eis que a ciência da r. sentença ocorreu em 01/08/2024, com prazo final em 22/08/2024, ao passo que o recurso foi interposto em 23/08/2024, isto é, após o prazo limite.

Pois bem. Conforme a captura da tela de expedientes do PJe juntada pela apelante na petição de id. num. 12427892, é possível notar que o prazo limite para manifestação apresentado pelo sistema era dia 23/08/2024, às 23:59:59.

Nessas circunstâncias, o C. STJ já se manifestou no sentido de que o erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal devidamente comprovado configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Vejamos:

2. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).

Assim, diante do comprovado marco temporal informado pelo próprio sistema PJe, torna-se insubsistente a arguição de intempestividade, visto que restou demonstrada a interposição em tempo oportuno do recurso. Via reflexa,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Assim, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

A parte devolve tão somente a irresignação em relação ao pedido de danos morais. E, a despeito das razões recursais, entendo que deve a sentença ser mantida em sua integralidade.

Necessário rememorar que a apelante, ora autora na origem, ingressou com a demanda visando obter a restituição de R$462,93 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) referente a compra de uma
PENTEADEIRA ATRAENTE C/ LED
e indenização por danos morais, pois, após a montagem do produto, percebeu vícios no produto e solicitou troca, o que não foi atendido pela empresa recorrida.

Ante a prova nos autos do dano material, a sentença objeto de exame julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

[...]
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a Requerida a restituição do valor de
R$462,93
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), para a Autora, autorizando o recolhimento do produto e demais peças entregues posteriormente.

Em que pese a relevância de seus argumentos, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

No caso, embora os danos sejam indesejáveis, se configuram como um problema que, em sua essência, estão inseridos nos limites de dissabores que os consumidores podem enfrentar. Não há, nos autos, comprovação de que a autora tenha sofrido um impacto emocional ou psicológico que transcenda o desconforto momentâneo. A necessidade de procurar os fornecedores e as tentativas de resolver a questão administrativamente, ainda que frustradas, não demonstram, por si só, uma situação de humilhação, aflição ou sofrimento prolongado que caracterize dano moral.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos:

[...] 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral
, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1795421 / SP – Relator Min. NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – DJ 27/05/2019)

[...] É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (AgInt no AREsp 1450347 / MA – Relator Ministro MARCO BUZZI – QUARTA TURMA – DJ 27/05/2019)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que
dissabores e contratempos inerentes às relações de consumo, por si sós, não geram direito à indenização por danos morais. O entendimento pacificado é que "aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
" (REsp 1652567/PA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). [...] (TJES; AC 5019201-84.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa Da Silva; Julg. 19/Dec/2024)

Assim, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recíproca das partes,
redistribuo
, de ofício, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

Ressalto, entretanto, que a apelante está amparada pela gratuidade de justiça, de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)